Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807008-37.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS. LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título executivo extrajudicial fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que aplicou multa no valor originário de R$ 719,00, atualizado para R$ 968,58, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base nos arts. 1º, IV, e 5º da Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual nº 8.870/2019 autoriza o Magistrado a extinguir, de ofício, Execução Fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual; e (ii) se é possível o reconhecimento de prescrição intercorrente em sede recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2019 confere autorização ao Poder Executivo para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, configurando norma de natureza administrativa interna, sem imposição de piso processual obrigatório ao Poder Judiciário.
4. O interesse processual da Fazenda Pública decorre da inadimplência do devedor e da existência de título executivo líquido, certo e exigível, sendo as decisões dos Tribunais de Contas dotadas de eficácia executiva, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, aplicável por simetria aos Tribunais de Contas estaduais.
5. A extinção de execuções de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise da prescrição intercorrente demanda exame prévio pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Estadual que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ou desistir de execuções de pequeno valor não confere ao magistrado o poder de extinguir, de ofício, a execução por ausência de interesse processual. 2. A prescrição intercorrente em execução fundada em título extrajudicial deve ser apreciada pelo juízo de origem, vedada sua análise originária em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Execução De Título Executivo Extrajudicial, movida por Estado Do Pará em face de Fernando Agostinho Cruz Dourado.

A peça inicial narra que o autor, Estado do Pará, ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial constituído no Acórdão nº 53.815 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, proferido nos autos do processo nº 2005/50705-0, o qual versa sobre a prestação de contas do Convênio nº 068/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara e a Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA. Sustenta que, em razão do não encaminhamento do laudo conclusivo do referido convênio, os Conselheiros do TCE/PA aplicaram ao executado multa no valor de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais). Informa que o Executado interpôs recurso de reconsideração, julgado pelo Acórdão nº 56.102, no processo nº 2014/51897-6, o qual manteve integralmente os termos da decisão inicial. Aduz que ambos os acórdãos transitaram em julgado, conforme certidão acostada, razão pela qual promoveu a execução do valor atualizado de R$ 968,58 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, defendendo a natureza de título executivo extrajudicial dos acórdãos do Tribunal de Contas, à luz do princípio da simetria e da Lei Complementar Estadual nº 81/2012. Ao final, requereu a citação do executado para pagamento do débito, acrescido de honorários advocatícios, juros e correção monetária, ou apresentação de embargos, sob pena de penhora, bem como a adoção de medidas constritivas, inscrição em cadastros de inadimplentes e a condenação ao pagamento das custas e honorários.

Posteriormente, oportunizada manifestação ao exequente acerca da possível incidência da Lei Estadual nº 8.870/2019, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 1º, IV c/c art. 5º, ambos da Lei Estadual 8870/19, reconheço a inexistência de interesse processual e, por corolário, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários, vez que a fazenda é isenta e a extinção foi declarada de ofício.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO, conforme art. 496, §3º, III do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Estado Do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, sua tempestividade, ao argumento de que a intimação eletrônica ocorreu em 02/07/2025, sendo aplicável a contagem em dobro do prazo, nos termos do art. 183 do CPC, e em dias úteis, conforme art. 219 do CPC.

Sustenta, preliminarmente, a necessidade de juízo de retratação, nos termos do art. 485, § 7º, do CPC, por se tratar de sentença extintiva sem resolução do mérito. No mérito recursal, defende a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 8.870/2019 às Execuções Título Executivo Extrajudicial, argumentando que o art. 1º da referida norma dirige-se especificamente às Execuções Fiscais relativas a crédito tributário inscrito em dívida ativa, não abrangendo a execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas. Aduz que a ampliação promovida pelo art. 5º da lei não autoriza a extinção automática de execuções de natureza não tributária, como no caso concreto.

Assevera, ainda, que não se pode invocar, para justificar a extinção, a Resolução nº 547 do CNJ ou o Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ambos se referem exclusivamente às Execuções Fiscais. Colaciona precedentes jurisprudenciais no sentido de que a extinção de Execuções Fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, não podendo o Magistrado extinguir o feito de ofício por ausência de interesse processual. Argumenta que o pequeno valor da execução não descaracteriza o interesse de agir da Fazenda Pública, cuja necessidade decorre da inadimplência do devedor, e que a norma estadual confere discricionariedade à Administração para não ajuizar ou desistir da execução, mas não autoriza o Poder Judiciário a extinguir o feito de ofício. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja restabelecido o regular prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões por Fernando Agostinho Cruz Dourado, nas quais sustenta, inicialmente, a síntese fática do processo, reiterando que a execução versa sobre multa aplicada pelo Acórdão nº 53.815 do TCE/PA, no valor originário de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), posteriormente atualizado para R$ 968,58 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Defende a manutenção da sentença sob o argumento de que a Lei Estadual nº 8.870/2019 aplica-se também às execuções de natureza não tributária, por força de seu art. 5º, inexistindo interesse processual quando o valor executado é inferior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA. Sustenta que o custo da máquina judiciária supera o benefício econômico pretendido, inexistindo necessidade/utilidade da ação. Aduz, ainda, a irrelevância da alegação de existência de outras execuções contra o apelado, porquanto o parâmetro legal seria o valor de cada execução isoladamente considerada. Por fim, suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que a execução foi ajuizada em 15/02/2019, houve citação em 25/06/2019 e, após certidão negativa de bens em 08/06/2020, o feito permaneceu paralisado por período superior a seis anos, defendendo a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula nº 314 do STJ, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução do mérito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento ao recurso de Apelação Cível, entendendo que a extinção com fundamento na Lei Estadual nº 8.870/2019 não poderia ser decretada de ofício pelo magistrado, por se tratar de faculdade da Administração Pública, devendo ser reformada a sentença para regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, com fundamento no art. 1º, IV c/c art. 5º, ambos da Lei Estadual nº 8.870/2019, reconheceu a inexistência de interesse processual do Estado do Pará e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, impende consignar que a execução originária foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de Fernando Agostinho Cruz Dourado, objetivando a cobrança da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, por meio do Acórdão nº 53.815, proferido nos autos do processo nº 2005/50705-0, posteriormente mantido pelo Acórdão nº 56.102, no processo nº 2014/51897-6, cujo valor originário corresponde a R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), atualizado para R$ 968,58 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme detalhado na exordial .

Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém extinguiu o feito, sob o argumento de que o valor executado seria inferior ao piso estabelecido na Lei Estadual nº 8.870/2019, que autoriza a não propositura ou a desistência de execuções de pequeno valor, inclusive de créditos não tributários, reconhecendo, assim, ausência superveniente de interesse processual.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado na origem, entendo que a sentença merece integral reforma.

Com efeito, o art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2019 dispõe:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

A exegese do dispositivo revela, de forma inequívoca, que o legislador estadual conferiu autorização ao Poder Executivo para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, deixar de ajuizar ou desistir de Execuções Fiscais de pequeno valor.

Trata-se, portanto, de típica norma de direito administrativo interno, vocacionada à racionalização da atuação fazendária, e não de regra processual impositiva apta a autorizar o magistrado a extinguir, de ofício, a execução por ausência de interesse de agir.

O interesse processual da Fazenda Pública decorre da inadimplência do devedor e da existência de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. No caso concreto, o título executivo extrajudicial encontra respaldo direto no art. 71, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Por simetria constitucional, tal eficácia também se aplica às decisões dos Tribunais de Contas dos Estados, conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência pátria e pela própria Lei Complementar Estadual nº 81/2012.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 452, firmou entendimento no sentido de que:

Súmula nº 452, do STJ - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Ainda que o caso dos autos trate de Execução de Título Executivo Extrajudicial, e não de Execução Fiscal
stricto sensu
, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável, pois o fundamento utilizado pelo juízo de origem foi precisamente a autorização legislativa conferida ao Executivo para não prosseguir com cobranças de pequeno valor.

Em reforço, o STF, ao julgar o Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 17/10/2011), fixou tese no sentido de que "a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta pelo Judiciário quando demonstrada a inércia do ente público na sua condução, sem prejuízo da possibilidade de outras formas de cobrança administrativa."

Da mesma forma, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/02/2024), o STF reforçou que "o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício, execução fiscal que atenda aos critérios definidos pelo CNJ para aferição da ausência de interesse processual." No entanto, ressaltou-se que essa medida deve observar o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos, de modo a evitar que execuções fiscais sejam prematuramente extintas sem que haja uma real demonstração da desnecessidade do processo judicial.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ,
assim dispõe:

Art. 1º O Poder Judiciário poderá extinguir execuções fiscais em tramitação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual da Fazenda Pública exequente, independentemente de requerimento desta, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

§ 1º Para fins do caput,
considera-se ausência de interesse processual a paralisação do processo há mais de um ano por inércia do exequente
, desde que não haja citação válida do executado e o crédito executado seja de pequeno valor, conforme definido pelo ente federado.

Da análise dos autos denota-se que embora o valor consolidado do crédito tributário seja inferior ao limite estabelecido pelo CNJ, não há nos autos comprovação de que o feito permaneceu paralisado por mais de um ano, tampouco que tenha ocorrido inércia do ente exequente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 8.870/2019. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

II- O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal ou a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

III- O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

IV- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

V- O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(Tema
109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão unânime. (TJ-PA, 0013578-82.2018.8.14.0115, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 1ª Turma de Direito Público, publicado em 07/06/2024)

Portanto, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de juízo discricionário que a própria lei lhe atribuiu. A norma estadual não estabelece piso processual obrigatório, tampouco condiciona o exercício da jurisdição à aferição de viabilidade econômica da demanda pelo magistrado.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente suscitada em contrarrazões, observo que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo apreciação específica sobre eventual suspensão formal do processo nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Ademais, tratando-se de execução fundada em título extrajudicial oriundo de acórdão do Tribunal de Contas, sob o rito do Código de Processo Civil, a aplicação automática do art. 40 da LEF não se mostra adequada sem prévia análise detalhada pelo Juízo de origem. Assim, eventual reconhecimento de prescrição intercorrente demanda exame fático-probatório mais aprofundado, a ser realizado pelo Magistrado singular, sob pena de supressão de instância.

Assim, deve ser reformada a sentença, para afastar o reconhecimento de ausência de interesse processual com fundamento na Lei Estadual nº 8.870/2019 e determinar o regular prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026